Tribunal: TJDFT
Processo: 0705015-04.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DETERMINAÇÃO PARA INSTRUIR A INICIAL COM NOTA FISCAL. DEVER DE COMPROVAR A SITUAÇÃO FISCAL DO REQUERENTE DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ENUNCIADO 135 FONAJE. ART. 8o, §1o, II, da Lei 9.099/95. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo ao fundamento de que a Requerente/Recorrente, pessoa jurídica, deixou de cumprir decisão que determinou a juntada de nota fiscal para comprovar sua qualificação tributaria bem como a regularidade da prestação de serviços ou de entrega de produtos Asseverou que em sendo a Requerente pessoa jurídica, deve evidenciar sua regularidade fiscal apresentando documento fiscal, nos termos do Enunciado n. 135 do FONAJE, c.c. o art. artigo 8o, §1o, II, da Lei 9.099/95 de microempresa ou empresas de pequeno porte (na forma da lei complementar 123/2006 e lei complementar 147/2014).
2. Em seu recurso, o recorrente alega que a nota promissória é título extrajudicial e sua cobrança seria cabível, e que apesar a determinação do Enunciado n. 135 do FONAJE, não tem o dever de justificar a origem do débito. Pede a reforma da sentença e provimento de seu pedido inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo. Sem contrarrazões.
4. De fato, o enunciado 135 do FONAJE, dispõe que "o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda", negrite. Tenho que esse enunciado deve ser cumprido, em especial, porque não houve circulação do título, é será possível discutir a origem do negócio que deu origem a expedição da nota promissória.
5. Cabe a Requerente/Recorrente, de pronto, demonstrar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e sua regularidade fiscal a fim de ajuizar ação junto ao Juizado Especial.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem condenação, ante a ausência de contrarrazões.
7. Esta emenda servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.